Tribunal: TJPA
Processo: 0803169-97.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803169-97.2020.8.14.0000
PACIENTE: GEORGE CASTRO DA LUZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ART.121, § 2º, INCISO IV E ART. 282,
CAPUT
, AMBOS DO CPB
.

AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE AUTORIA.
QUESTÕES QUE DEMANDAM EXAME APROFUNDADO DE PROVAS, INCOMPATÍVEL COM À VIA ESTREITA DO
WRIT.
NÃO CONHECIMENTO. PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INCABIMENTO.
DECRETO CONSTRITIVO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
TESE REJEITADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há de ser conhecido o
writ
, na parte que alega ausência de indícios de autoria, pois como como cediço, pacífico é o entendimento tanto na doutrina como na jurisprudência de nossos Tribunais que os meandros probatórios, pela estreita via do
mandamus
, somente se viabiliza quando,
prima facie
, a uma simples exposição dos fatos, verifica-se patente a atípica imputação da conduta delitiva ou quando não há qualquer elemento configurador da autoria em direção ao paciente, e, ainda, quando estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, o que não se vislumbra no caso em apreço.

2.
No que tange a Pandemia causada pelo novo Coronavírus, forçoso é reconhecer que não há nos autos nenhuma indicação de que o paciente George Castro da Luz se enquadre em qualquer situação excepcional relacionada ao Covid-19 a lhe garantir o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPPB, até porque sequer apresentou qualquer documentação médica a ensejar a concessão de tal benefício.

3.
Na hipótese dos autos, extrai-se que o decreto cautelar apresenta fundamentação idônea à imposição da clausura preventiva da paciente, em face da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria delitiva, além da necessidade de ser garantida a ordem pública, tendo sido a segregação mantida em 31.03.2020, consoante consulta ao Sistema LIBRA, pelo Juízo
a quo
que, dando cumprimento ao parágrafo único, do art. 316 da Lei 13.869/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”.

4.
A alegação de que o paciente George Castro Luz é detentor de requisitos a responder o feito em liberdade, já que possui residência e emprego fixos na Comarca, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

5
.
Por fim, resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente, ou seja, para garantia da ordem pública.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ,
em parte, e nesta denegá-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 a 11 dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 11 de junho de 2020

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar
impetrado em favor de GEORGE CASTRO DA LUZ, em face de ato do Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos do processo de execução penal n.º 000878539.2018.8.14.0006.

Consta da impetração
, que o paciente teve a prisão preventiva decretada pelo Juízo
a quo
, por 180 (cento e oitenta) dias, com fundamento no art. 313 do CPPB, alterado pela Lei nº.12.403/2011, tendo sido indiciado ante a suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, art.121, § 2º, inciso IV e art. 282,
caput
, ambos do CPB.

Sustenta que, não há qualquer perigo ou ameaça ou coação das testemunhas que prestaram depoimento em juízo, uma vez que todas, apesar, de estarem como testemunhas de acusação, inocentaram o paciente.

Afirma o ilustre causídico, que a medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam os dois pressupostos basilares de todo provimento cautelar, ou seja, o
fumus bonis juris
e o
periculum in mora
, pois necessária a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, ausente um, é ela incabível.

Aduz que inexistem pressupostos a ensejar para a manutenção da prisão preventiva do impetrante, pois que não há motivos fortes que demonstrem que, estando em liberdade, constitua ameaça ou prejudique as investigações do inquérito policial, ou seja, inexiste o
periculum libertatis
.

Assevera, também, que a denúncia se baseia em um relatório policial, que não conclui pela autoria do crime, apenas colheu depoimentos não identificados e vazios em suas informações, com expressões como possivelmente, talvez ou supostamente, que não passam de meros índicos, pelo que requer desde já a revogação da prisão preventiva do acusado, nos termos da jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Alega, ainda, o impetrante a existência de risco iminente ao contágio e da violação à dignidade da pessoa humana, em razão da pandemia do novo Coronavírus, sendo indiscutível que o ambiente no qual se encontra o paciente é altamente favorável para a propagação do vírus e contágio em massa dos detentos.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o nobre advogado impetrante, liminarmente, a concessão da ordem, por acreditar que se encontram presentes os pressupostos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, revogando-se imediatamente a manutenção da prisão preventiva do paciente ou, caso não seja este entendimento de reforma total, pugna pela substituição por monitoramento eletrônico, com sua permanência em sua residência e aplicação das medidas cautelares que este juízo achar necessário, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor de GEORGE CASTRO LUZ, para que aguarde a instrução e o desenrolar de todo o processamento, em busca da verdade real, como única e melhor forma no caso concreto de fazer triunfar a máxima efetivação de JUSTIÇA!

Juntou documentos de fls. e fls.

Assim, vieram os autos por prevenção.

Às fls. 25/27 (ID 2956904)
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar,
a indeferir
.

Às fls. 35/36 (ID 2965811)
, a Autoridade Coatora prestou as seguintes informações,
verbis
:

“SÍNTESE DOS FATOS DA ACUSAÇÃO e EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO

Narra a denúncia que o paciente, na noite do dia 30 de Dezembro de 2017, juntamente com outros dois denunciados ceifaram a vida de Franklin Roosevelt Nascimento Alcântara, fazendo uso de arma de fogo.

Continua a narrar a denúncia que a vítima estava em sua residência quando o acusado Murilo da Silva Luso a chamou para fazer o uso de entorpecentes e quando consumavam a ação, foram abordados por dois indivíduos em uma motocicleta, e apesar da tentativa da vítima em fugir não logrou êxito e fora atingida por disparos de arma de fogo.

Conforme consta na exordial, a investigação revela que o acusado Elias teria participado do homicídio, pois, supostamente, o ofendido teria furtado uma bicicleta que lhe pertencia, e por tal razão possuíam uma rixa. Por sua vez, o acusado George Castro da Luz também estaria envolvido no homicídio de Franklin, pois é amigo de Elias e meses antes do referido homicídio, ceifou a vida de Tatiane, namorada do ofendido, em razão de dívida de drogas que este teria contraído e sua companheira teria se comprometido a pagar.

INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE

Segue cópia da certidão de antecedentes criminais do paciente. Com relação à personalidade, não há nos autos elementos que permitam valorar.

LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR

Em relação aos autos do processo de nº. 0008785-39.2018.8.14.0006 (autos originais), a prisão fora decretada em 19 de Julho de 2019 e cumprida em 01 de Agosto de 2019. A custódia cautelar fora decretada por este juízo entender presente os requisitos da cauteralidade, previstos no art. 312 do CPP, defronte da gravidade do delito supostamente praticado pelo paciente que apresentou conduta perigosa e desproporcional, causando ameaça à paz social, bem como pelo fato de se buscar estancar a reiteração de tais práticas criminosas.

FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO

Exa., o processo está aguardando o encerramento da instrução processual, com audiência designada para o dia 24 de Junho de 2020, logo após o retorno das atividades presenciais”.

Nesta Instância Superior,
a 9ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO PARCIAL e, nessa parte, pela DENEGAÇÃO do presente
WRIT
.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

In casu
, observa-se que o paciente teve sua prisão preventiva decretada por ter supostamente praticado os crimes de homicídio qualificado, com fulcro no art.121, § 2º, inciso IV e art. 282,
caput
, ambos do Código Penal brasileiro.

- Da ausência de indício de autoria

Assevera a impetração, que não se admite a manutenção da prisão preventiva de paciente apenas com base em indícios derivados exclusivamente em inquérito policial, já que no depoimento de quase todas as testemunhas de acusação, contatou-se terem afirmado que não viram e nem souberam do envolvimento do impetrante nos crimes que lhe são imputados, caindo por terra, os fundamentos da autoria apontados na denúncia.

Como cediço, pacífico é o entendimento tanto na doutrina como na jurisprudência de nossos Tribunais, que os meandros probatórios, pela estreita via do
mandamus
, somente se viabiliza quando,
prima facie
, a uma simples exposição dos fatos, verifica-se patente a atípica imputação da conduta delitiva ou quando não há qualquer elemento configurador da autoria em direção ao paciente, e, ainda, quando estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, o que não se vislumbra no caso em apreço.

Assim sendo, não havendo conclusivas razões nestes autos que contrariem peremptoriamente, de plano, a imputação delituosa contra o paciente, cujas condutas encontram-se satisfatoriamente delineadas na exordial acusatória, havendo crime em tese a punir, resta impossibilitado, em sede de
habeas corpus
, incursionar-se em exame aprofundado de provas, de vez que neste momento o que prevalece, ainda, é o princípio do
in dubio pro societate,
daí que não conheço do
writ
, nesta parte.

-
Da Recomendação nº 62/2020 do CNJ - Pandemia

In casu
, forçoso é reconhecer que não há nos autos nenhuma indicação de que o paciente George Castro da Luz se enquadre em qualquer situação excepcional relacionada à pandemia do Covid-19 a lhe garantir o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPPB, até porque sequer apresentou qualquer documentação médica a ensejar a concessão de tal benefício.

- Da fundamentação inidônea do decreto constritivo

Na hipótese dos autos, extrai-se que o decreto cautelar apresenta fundamentação idônea à imposição da clausura preventiva da paciente, em face da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria delitiva, além da necessidade de ser garantida a ordem pública, tendo sido a segregação mantida em 31.03.2020, consoante consulta ao Sistema LIBRA, pelo Juízo
a quo
que, dando cumprimento ao parágrafo único, do art. 316 da Lei 13.869/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”, assim se manifestou:

“DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vieram os autos conclusos objetivando cumprir determinação da Portaria n° 945/2020-GP, no que concerne a manutenção ou não da segregação cautelar dos acusados ELIAS JUNIOR MONTEIRO MESCOUTO, MURILO DA SILVA LUSO e
GEORGE CASTRO LUZ
.

Compulsando os autos, verifico que os acusados estão presos há mais de 90 dias, sendo ELIAS JUNIOR MONTEIRO MESCOUTO pela suposta prática do crime exposto no Artigo 121, §2°, incisos II e IV c/c Art. 29, caput do CPB; GEORGE CASTRO LUZ, pela suposta prática do crime do Artigo 121,§2º, inciso I e IV c/c Art. 29, caput do CPB e MURILO DA SILVA LUSO, pelo crime exposto no Artigo 121, §2º, inciso IV c/c Art. 29 do caput do CPB.

É o sucinto relatório. DECIDO.

Reanalisando os autos quanto aos requisitos de cautelaridade necessários à manutenção da custódia preventiva, entendo que persistem os motivos determinantes da prisão cautelar, previstos no art. 312 do CPP, ante a gravidade do crime em apuração, bem como por entender que inexistem fatos novos a ensejar a soltura dos acusados.

Assim, diante da fundamentação exposta, MANTENHO A PRISÃO dos acusados ELIAS JUNIOR MONTEIRO MESCOUTO, MURILO DA SILVA LUSO e
GEORGE CASTRO LUZ
, eis que entendo ainda estarem preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP”.

Assim, como se vê, a gravidade do delito imputada ao paciente, homicídio qualificado, é circunstância reveladora de sua periculosidade social e, por consequência, do risco que sua liberdade representa à ordem pública.

Registre-se que, quando o
modus operandi
do delito demonstra, de forma concreta, a sua maior gravidade, considerando-se um maior desprezo pelo bem jurídico tutelado, permite-se concluir tratar-se de agente que ostenta maior periculosidade, apta a justificar sua segregação provisória, como meio de preservação da paz social.

- Das condições pessoais

Alegação de que o paciente George Castro Luz é detentor de requisitos a responder o feito em liberdade,
já possui residência e emprego
fixos na Comarca
, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

SÚMULA Nº 08:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

- Das medidas cautelares

Por fim, aventa o nobre advogado impetrante a possibilidade da custódia preventiva do paciente ser
substituída por monitoramento eletrônico, com deferimento de prisão domiciliar e aplicação de outra medidas cautelares que o Juízo achar necessário
, por acreditar igualmente eficaz para atingir a finalidade para a qual fora mantida a prisão preventiva do mesmo.

Com efeito, pacificado está jurisprudência e doutrina pátrias que não há que se falar na referida substituição, enquanto estiver presente requisito exigido no art. 312 do CPPB,
in casu
, a ordem pública, assim como
o feito encontra-se aguardando o encerramento da instrução processual, com audiência designada para o dia 24/06/2020, ou seja, logo após o retorno das atividades presenciais, consoante pode-se verificar das informações da Magistrada
a quo
que, aliás, detém as melhores convicções acerca da manutenção ou não da prisão preventiva do acusado, por encontrar-se mais próxima e com maior possibilidade de avaliar os fatos.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço em parte do
mandamus
, e nesta DENEGO a ordem impetrada.

Belém/PA, 11 de junho de 2020

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 14/06/2020